Tribunal: STF
Processo: HC 68422
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - SURSIS - PERIODO  DE  PROVA  -  FIXAÇÃO
ACIMA DO  MINIMO LEGAL - NECESSIDADE DE  FUNDAMENTAÇÃO - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (ART. 93, IX) - INOBSERVANCIA - ORDEM CONCEDIDA.
              - O  órgão  judiciario  sentenciante  tem  o  dever  de
motivar o seu pronunciamento  quanto  a  concessão  ou  denegação  do
beneficio da suspensão condicional da pena. A exigência de  motivação
dos atos  jurisdicionais  constitui,  hoje, postulado  constitucional
inafastavel que traduz, em  sua  concepção  basica, poderoso fator de
limitação do próprio poder estatal, além  de  constituir  instrumento
essencial  de  respeito  e  proteção  as  liberdades  publicas.  Atos
jurisdicionais, que descumpram a obrigação constitucional de adequada
motivação decisoria, são atos estatais nulos.
              - A estipulação, no "sursis",  do periodo  de prova  em
limites "superiores" ao minimo legal, não pode ser  "arbitrariamente"
fixadas pelos Juizes ou Tribunais, que  deverao,  para  esse  efeito,
indicar, necessariamente, os motivos de  sua  decisão,  sob  pena  de
caracterização de injusto constrangimento ao estado de liberdade  dos
reus condenados. Magisterio da doutrina e da jurisprudência.